Tribunal: TJDFT
Processo: 0702250-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONSTRUÇÃO. CASAS POPULARES. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PACTUADA PARA APÓS A VENDA DOS IMÓVEIS. CONTRATO DE MÚTUO. PAGAMENTO CONDICIONADO À VENDA DE IMÓVEIS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. ART. 125, CC. NÃO IMPLEMENTADA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES. OBRA REGULAR E EM ANDAMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar erro material, bem como para fins de prequestionamento.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. No que diz respeito aos supostos erros materiais, não assiste razão aos embargantes. O acórdão é claro ao afirmar que a sentença da referida ação monitória, mantida por esta 2a Turma Cível, indeferiu a petição inicial, por falta de interesse processual do autor com fulcro no art. 330, III, do CPC e que o feito foi extinto sem resolução do mérito, portanto, sem produzir coisa julgada material, nos termos do art. 485, I, do CPC, assim, não há qualquer vinculação da sentença quanto ao conteúdo do mérito da demanda, visto que o processo sequer ultrapassou a fase da análise da petição inicial. 3.1. Não há erro algum a este respeito, visto que, consta nos autos o instrumento particular de contrato de mútuo, firmado entre as partes, no dia 10/10/2017, o qual as cláusulas segunda e terceira estabeleceram que o prazo de vigência do contrato é de 180 dias, bem como que com as importâncias emprestadas à mutuária construiria 8 unidades habitacionais unifamiliares e as venderia, por isso, somente a partir desse momento inicia o prazo para pagamento do empréstimo proporcionalmente a cada venda, condição suspensiva que impossibilita a produção dos efeitos até que o evento futuro e incerto seja realizado, nos termos do art. 125 do CC. 3.2. Foi citado nesse sentido, o seguinte julgado desta 2a Turma Cível: “(...) 5. O pagamento de mútuo, pela autora, condicionado à futura venda do imóvel (que lhe foi transferido pelo réu) não configura cláusula puramente potestativa, pois não obstou os efeitos do negócio jurídico ou ficou subordinada ao puro arbítrio da parte devedora. Como cediço, a negociação de imóvel é um procedimento complexo, e a valoração do acervo probatório não indica que a autora esteja se recusando a negociar o aludido bem. (...)” (07049102520178070014, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 25/3/2021).
4. O julgado embargado está correto ao dizer que não há inadimplemento contratual, nem retorno das partes ao status quo ante, visto que a ré logrou êxito em demonstrar que o empreendimento não está parado e que o projeto é regular, bem como porque o contrato não estabelece prazo para conclusão das obras e prevê apenas a devolução dos valores após a venda dos imóveis.
5. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
7. Embargos de declaração rejeitados.